Tribunal: TJSP
Processo: 1049895-55.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – Coluna – Incapacidade e nexo não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência – Reforma da sentença.

Dou provimento ao recurso oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1049895-55.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
CRISTIANE KIOSAMI CREPALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049895-55.2017.8.26.0053 -Voto no 24.366
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1049895-55.2017
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Cristiane Kiosami Crepaldi
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.366
Acidentária
Coluna
Incapacidade e nexo não
comprovados
Benefício acidentário indevido

Improcedência Reforma da sentença.
Dou provimento ao recurso oficial e do INSS para julgar
o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelo autárquico contra r.
sentença de fls. 155/160 que julgou procedente pedido inicial para
condenar o INSS ao pagamento do auxílio acidente, por entender que
restou comprovada a incapacidade laborativa vinculada à moléstia em
seguimento vertebral, ocasionada pelo trabalho.
O
INSS,
em
preliminar,
sustenta
a
desnecessidade do porte de remessa e retorno. No mérito, alega que não
restaram comprovados os pressupostos ensejadores do amparo
acidentário, ausente incapacidade e nexo causal. Busca a reforma do
julgado, a conversão do julgamento em diligência ou, em caso de
manutenção da condenação, pretende a alteração do marco inicial do
benefício, o reconhecimento da prescrição quinquenal, a observância da
legislação aplicável, a isenção das custas e a obediência do teto
estabelecido em lei. Requer ainda a incidência do enunciado na Súmula
no 111, do c. STJ para a fixação dos honorários advocatícios, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049895-55.2017.8.26.0053 -Voto no 24.366
3
adoção dos critérios da Lei no 11.960/2009, na atualização monetária e a
aplicação dos juros de mora sobre as prestações em atraso (fls.
162/176).
Contrarrazões às fls. 179/182.
O v. acórdão de fls. 186/190 converteu o
julgamento em diligência para a renovação da prova técnica e melhor
elucidação dos pressupostos legais.
Sobreveio o respectivo laudo (fls. 217/222), sobre
o qual autora se manifestou, às fls. 231/235, impugnando o seu
resultado.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, anoto que, por se tratar de autos
digitais, desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno,
conforme o disposto no Provimento no 2041/2013 do E. Conselho
Superior da Magistratura.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
A autora promoveu a presente ação acidentária
contra o INSS, alegando que, no exercício do labor habitual, como
técnica de enfermagem, “...sofreu dor crônica na região lombar, dor no
quadril e impacto no fêmur acetabular ao posicionar paciente na U.T.I e
desde então sofre com as consequências do acidente causado passando
por tratamentos até a presente data, o qual ainda permanece
incapacitada para o exercício de suas atividades habituais...” (fl. 02).
Segundo
informou,
obteve
a
concessão
extrajudicial do auxílio doença acidentário, no período de 18.12.2013 a
23.07.2014, e, não obstante a alta médica administrativa, ainda
apresenta alterações incapacitantes.
A r. sentença, prestigiando o resultado da perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049895-55.2017.8.26.0053 -Voto no 24.366
4
técnica, julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento
do auxílio acidente.
Todavia, nesta instância recursal, dúvidas foram
levantadas quanto aos requisitos legais acidentários, nos seguintes
termos:
Contudo, muito embora o jurisperito tenha descrito
sinais de limitação funcional ao exame físico (fl. 107), verifico que houve
referência a sintomatologia dolorosa que, sabe-se é de índole subjetiva.
Ausentes dados objetivos de limitação funcional em
caráter permanente.
Passando ao nexo causal, verifico que o laudo pericial
concluiu tratar-se de alterações degenerativas, com possível interferência do
labor na evolução ou agravamento do quadro (fls. 107).
Faltou, no entanto, a necessária comprovação do
suposto acidente típico relatado pela autora, ausente a emissão da CAT pela
empregadora, também não se verificando outros registros sobre o suposto
infortúnio. (fl. 189).
Determinou-se a renovação da prova técnica.
Realizado exame físico detalhado, os dados
atuais apresentaram padrões compatíveis com a normalidade, ausentes
sinais indicativos de restrição funcional.
Eis a descrição do exame físico atual:
GERAL
Peso: 75 kg Altura: 1.61m
Autora em bom estado geral, afebril, corada e hidratada.
Com marcha normal, sem auxilio, sem claudicação
motora.
Com apoio na ponta dos pés e calcanhares: normal.
COLUNA CERVICAL
Sem Deita e levanta da mesa de exames sem posturas
antálgicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049895-55.2017.8.26.0053 -Voto no 24.366
5
alterações dignas de nota.
COLUNA LOMBAR
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem escoliose antálgica.
Sem desvios patológicos.
Sem deformidades ósseas.
Sem retificação da lordose lombar.
Sem contraturas musculares paraverterbrais.
Sem dor localizada a digito-pressão dos espaços discais.
Sem limitação funcional.
Manobras de Làsegue, Neri, Bragard: negativas.
Exame neurológico: normal.
QUADRIS
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem deformidades osteoarticulares.
Sem dor a palpação.
Sem atrofias musculares.
Sem limitação funcional.
Sem sinais flogísticos locais.
Manobras de Patrick e Gaeslen: negativas (fls. 220).
A par desses resultados e demais obtidos através
de exames subsidiários, o jurisperito, conquanto tenha admitido a
existência de alterações ortopédicas, defendeu a ausência de
incapacidade para o exercício da atividade laborativa de auxiliar de
enfermagem (fl. 222).
Mister ressaltar que o simples diagnóstico de
lesão não autoriza a concessão de benefício acidentário, impondo-se,
para tanto seja evidenciado também a efetiva incapacidade profissional.
Esse é o entendimento expresso no art. 86, da
Lei no 8.213/91, com a alteração dada pela Lei no 9.032/95, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049895-55.2017.8.26.0053 -Voto no 24.366
6
preceitua: “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza resultem seqüelas que impliquem
redução da capacidade funcional”.
Demais disso, a prova técnica esclareceu que os
achados são de gênese 'hereoconstitucional', desvinculados do evento
típico que foi narrado na prefacial.
Eis o que se extrai do laudo:
Com efeito, como prova da lesão acidental na coluna
trouxe exames de RMN da coluna cervical e lombar, que todavia, no conjunto
apontam apenas a existência de discretas discopatias degenerativas, sem
evidente repercussão radicular a ponto de justificar a existência de sequelas
traumáticas de expressão clínica e/ou infortunística relevante para deslinde do
feito, o que está em perfeita consonância com a atual inexpressividade clínica da
sua coluna vertebral.
Em verdade há de se observar ,que tal situação de
degenerescência vertebral que acomete difusamente a coluna vertebral, sem
qualquer indicio de agravo pelo acidente tipo, é compatível com a sua faixa etária
e decorre de fatores heredoconstitucionais, tendo em linha de conta os
aspectos personalíssimos das lesões discais degenerativas encontradas.
No tocante a síndrome do impacto do quadril, trata-se
de uma anomalia da anatomia normal do quadril, que faz com que
determinados movimentos provoquem um conflito do fêmur no seu encaixe com o
acetábulo, de tal forma a produzir lesões no ligamento labral, cartilagem articular
e tendinites secundarias do quadril, como restou sobejamente demonstrado pelos
exames de RMN dos quadris em anexo.
A bem da verdade trata-se de uma lesão pré-
existente que pode ser agravada pela pratica de atividades físicas, não
tendo qualquer relação com o suposto acidente tipo descrito pela suplicante
ou com as condições de trabalho, independentemente do tempo de efetivo
exercício profissional ou da exposição a vários fatores de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049895-55.2017.8.26.0053 -Voto no 24.366
7
Assim, de acordo com os elementos e fatos expostos e
analisados concluímos não só pela inexistência do liame causal das lesões
na coluna e quadril com o acidente tipo, como também pela ausência de
uma situação atual de incapacidade laboral passível de classificação pela lei
acidentária em vigor. (destaquei - fls. 221/222).
O laudo foi devidamente elaborado, trazendo
elementos suficientes à solução da controvérsia, não demandando
complementação.
Pondere-se, na perícia de primeiro grau já não
havia evidências claras sobre o nexo causal, sendo certo que, pelo novo
estudo, a autora não logrou êxito em demonstrar o acidente típico
narrado ou qualquer relação entre os achados atuais e eventual esforço
físico empregado durante a sua atividade laborativa.
Existem elementos nos autos que reforçam a
ausência do nexo causal, como o relatório médico dirigido ao INSS que
aponta doença crônica, no final de 2013 (fl. 240). Tal dado revela afecção
de progressão duradoura interferindo no estado de saúde da segurada e
que culminou com o seu afastamento laboral, por mais de 6 meses.
Independente
das
razões
que
levaram
a
autarquia a conceder o benefício de auxílio doença na modalidade
acidentária, a nomenclatura adotada na esfera administrativa, por si, não
vincula o Poder Judiciário, cabendo a valoração de todo o substrato
probatório para se chegar a uma decisão correta para o caso concreto.
É sabido que, para concessão do benefício,
também é necessária a comprovação do nexo etiológico, o qual, na
hipótese dos autos, não restou configurado e não pode ser presumido:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este deve ser
real, comprovado”. (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o
eminente Desembargador Antônio Moliterno).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049895-55.2017.8.26.0053 -Voto no 24.366
8
Pelo exposto, entendo que o conjunto probatório
coligido direciona para a ausência dos requisitos legais que que
autorizam a concessão do benefício acidentário, incapacidade parcial e
permanente e o nexo causal, sendo de rigor o provimento do recurso
oficial e do INSS, para julgar improcedente o pedido, isentando a
segurada dos encargos de sucumbência, conforme o disposto no
parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial e da autarquia para julgar o pedido
improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR